Tribunal: TJBA
Processo: 8043253-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043253-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: UBIRAJARA PEDRO DA SILVA e outros Advogado(s): DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESO DE ALTA PERICULOSIDADE. PRETENSA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. O impetrante busca pela presenta via a concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, sob o fundamento de seu debilitado estado de saúde. 2. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem, em face da não admissibilidade do habeas corpus como sucedâneo recursal. 3. Possibilidade de conhecimento do writ diante da alegação de flagrante ilegalidade. 4. O benefício da prisão domiciliar por motivo de saúde somente se justifica quando demonstrada a absoluta impossibilidade de prestação de tratamento médico adequado no ambiente prisional, o que não se verifica na espécie. 5. A existência de comorbidades e a necessidade de acompanhamento médico especializado não autorizam, por si só, a concessão da prisão domiciliar quando o sistema prisional dispõe de estrutura adequada para prestação dos cuidados necessários, conforme esclareceu o Diretor da Central Médica Penitenciária. 6. Paciente, ademais, considerado de alta periculosidade, tendo sido classificado como "alvo sensível" do sistema prisional, com fortes indícios de liderança em organização criminosa, com seis condenações criminais a penas que, somadas, ultrapassam 80 (oitenta) anos de reclusão, circunstâncias que impõem cautela redobrada na análise do pedido. 7. Comprovado que o paciente se encontra internado na Central Médica Penitenciária, recebendo acompanhamento médico multidisciplinar, medicação adequada e aguardando procedimento cirúrgico no Hospital Roberto Santos, não se configura situação excepcional apta a justificar a conversão da pena em prisão domiciliar. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8043253-13.2025.8.05.0000, impetrado por DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO (OAB/BA 36.408), em favor de UBIRAJARA PEDRO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, nos termos do voto da Relatora. 6